Tribunal: STJ
Processo: 0000126-96.2014.8.17.1170
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939852 - PE(2025/0179937-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE QUIPAPA
ADVOGADO
: JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
AGRAVADO
: BENJAMIM BRITO MELO NETO
ADVOGADA
: JANE OLIVEIRA CORREIA DE MELO - PE028834
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: cfb474cc-bf47-4272-8cd8-5867597ee2d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939852 - PE(2025/0179937-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE QUIPAPA
ADVOGADO
: JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
AGRAVADO
: BENJAMIM BRITO MELO NETO
ADVOGADA
: JANE OLIVEIRA CORREIA DE MELO - PE028834
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICIPIO DE QUIPAPA contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não foi
conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 298-299).
Pondera a parte agravante, em suma, que é "incorreta a conclusão de que teria
havido deficiência de fundamentação a justificar a incidência da
uma
Súmula 284/STF,
vez que o recurso especial do Município delimitou com precisão os pontos de
insurgência e demonstrou a violação direta a normas federais" (fl. 309).
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 315-317).
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO não
admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação (fl. 215):

Documento eletrônico VDA54730127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: e96fbc36-a5b2-40db-a117-e8de031a42f2

A questão jurídica contida nas razões do presente recurso especial versa
sobre a possibilidade ou não do recebimento de verbas salariais (13° salário, férias e
de férias) pelos servidores temporários.
1/3
Em suma, para fundamentar a impossibilidade de condenação das verbas
salariais à servidora com vínculo temporário, o recorrente alegou ter o acórdão sido
contrário os Temas 551 e 916 do STF.
Contudo, no caso concreto, a controvérsia tratada no acórdão recorrido diz
respeito ao
a serem pagas à servidora recorrida,
valor das verbas salariais
referentes ao período trabalhado, matéria absolutamente diversa da tratada nas
razões deste recurso. Tem-se, portanto, razões recursais manifestamente dissociadas
do fundamento do acórdão recorrido.
Assim, a falta de dialeticidade, por não ter a parte recorrente impugnado o
fundamento do acórdão recorrido, expõe deficiência que inviabiliza a compreensão
da exata controvérsia e impede o acesso à Corte Superior, a atrair, por analogia, a
incidência da Súmula 284 do STF.

Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, nenhum dos fundamentos mencionados na decisão
agravada, não tendo infirmado a tese de que a controvérsia tratada no acórdão recorrido
é diversa daquela trazida nas razões do recurso especial.
Nesse contexto, são aplicáveis à espécie o
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil, bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o
in verbis
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:19
Código de Controle do Documento: e96fbc36-a5b2-40db-a117-e8de031a42f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.852 / PE
Número Registro: 2025/0179937-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001269620148171170 1269620148171170
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE QUIPAPA
ADVOGADO : FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
AGRAVADO
: BENJAMIM BRITO MELO NETO
ADVOGADA
: JANE OLIVEIRA CORREIA DE MELO - PE028834
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS -
DE FÉRIAS
1/3
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE QUIPAPA
ADVOGADO : JULIO TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES - PE023610
AGRAVADO
: BENJAMIM BRITO MELO NETO
ADVOGADA
: JANE OLIVEIRA CORREIA DE MELO - PE028834
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: 46d77b97-3f41-4d6d-a0c0-c06faa00a078

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:51
Código de Controle do Documento: 46d77b97-3f41-4d6d-a0c0-c06faa00a078